Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO.
1. A norma processual é clara ao dispor que o pedido deve ser certo e determinado, a teor dos arts. 322 e 324 do CPC. Muito embora seja lícito formular pedido genérico nas hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo legal, a inclusão do abono de permanência “em todas as demais verbas, gratificações e benefícios cujo cálculo é feito tendo por base a remuneração” não se enquadra em quaisquer daquelas exceções. Tal como formulado, o pedido dificulta a defesa, inclui situações futuras indetermináveis e induz o Judiciário a atuar como verdadeiro órgão de consulta, o que é vedado. Inépcia parcial da petição inicial reconhecida.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o abono de permanência deve integrar a base de cálculo de vantagens pecuniárias a serem calculadas sobre a remuneração do servidor público, por representar vantagem pecuniária permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor.
3. Por meio da Súmula Vinculante n. 37, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que aumento de vencimentos de servidores depende de lei específica e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. No caso, contudo, não se cuida de extensão de vantagens, nem de aplicação do princípio da isonomia, mas de reconhecimento da natureza jurídica de vantagem pecuniária prevista na própria Lei que rege a carreira dos servidores públicos representados.
4. Não contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal o pagamento de vantagem a servidor quando a sua concessão deriva de determinação legal ou de sentença judicial, consoante art. 22, parágrafo único, I, da referida Lei.
5. Ao menos desde o ano de 2010 já havia orientação geral, assim considerada a interpretação e especificação contida em jurisprudência judicial, a respeito da natureza jurídica do abono de permanência, para os fins perseguidos na presente ação. Não há que se falar, portanto, em modificação de orientação, considerando o quinquênio anterior ao ajuizamento da causa, a justificar a atribuição de efeitos prospectivos ao decisum, com base nos arts. 23 e 24 da LINDB.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.